Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728289-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EMANUEL LUCAS SOUSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EMANUEL LUCAS SOUSA DA SILVA (fls. 2/12), preso desde 8/7/2024 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Núcleo de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública (fls. 61/64). A impetrante alega, inicialmente, que o ordenamento jurídico pátrio, sobretudo sob a égide da nova ordem constitucional inaugurada em 1988, adotou a premissa fundamental de ser a liberdade a regra, somente excepcionalmente admitindo-se o encarceramento do indivíduo. Aduz que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido encontrado aproximadamente 0,1g e 0,2g de crack em seu poder. Afirma que o paciente ostenta uma condenação pelo delito de roubo, não registrando qualquer antecedente relativo ao contexto de tráfico de drogas. Sustenta que inexiste elemento indicativo de traficância, ao revés do apontado na decisão, dado que foi a partir de uma abordagem eventual que se apreendeu quantidade insignificante de entorpecente – duas pedras de crack –, elementos que não constituem fundamento hábil a justificar o abalo à ordem pública. Afirma que, diante da primariedade do paciente, somada à ausência de indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, é provável que, ao final da instrução, ainda que venha a ser condenado, seja aplicado o redutor do §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, o que faria com que a pena a ser cumprida não fosse de prisão, e sim restritiva de direitos. Ressalta a existência de medidas cautelares alternativas à prisão, expostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo certo que neste rol encontram-se medidas cautelares mais adequadas ao caso concreto e que não foram expressamente afastadas por ocasião da decretação da prisão preventiva. Alega que os requisitos quanto ao fumus boni iuris e periculum in mora encontram-se presentes. A uma, porque a aparência do bom direito é inequívoca, bastando o cotejo da situação exposta com o disposto na Constituição, Tratados Internacionais de Direitos Humanos e nas leis ordinárias. A duas, porquanto há perigo da demora caso o pedido nesse Habeas Corpus só seja analisado ao final, uma vez que permitirá o prosseguimento da ação penal com patente constrangimento ilegal. Requer, com isso, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, revogando-se a prisão. Subsidiariamente, postula a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, clausulada com a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de julho de 2024 15:45:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora